Tribunal: TJBA
Processo: 8011480-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011480-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NAIDSON DA SILVA PLASDO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIBEIRA DO POMBAL, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO EXAME DOS TÓPICOS RECURSAIS. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8011480-47.2025.8.05.0000, em que figura, como Embargante, NAIDSON DA SILVA PLASDO. Acordam os Desembargadores Integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06